Tribunal: STF
Processo: Ext 1015
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-09
Data de publicação: 2006-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EXTRADIÇÃO. PRAZO DE FORMALIZAÇÃO DO
PEDIDO. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS AO MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE.
Não
 há que se falar em descumprimento do prazo para a formalização do
pedido extradicional, visto que o país solicitante apresentou os
documentos exigidos pela legislação ao Ministério das Relações
Exteriores dentro do prazo de noventa dias (Lei 6.815/1990, art. 82,
 § 2º).
Agravo regimental improvido.